Tribunal: TJES
Processo: 5000953-30.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-30.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VITOR DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2. O consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

3. Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000953-30.2023.8.08.0047

Apelante: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado: Vitor de Oliveira Almeida

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Vitor de Oliveira Almeida, na qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato n.º 873801950-7, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a parte apelada celebrou, de forma voluntária, contrato de cartão de crédito consignado; (b) o saque do valor contratado foi realizado pelo autor e creditado em conta bancária de sua titularidade; (c) a contratação ocorreu por meio digital, com selfie e autenticação via SMS, o que afastaria qualquer alegação de fraude; (d) a sentença desconsiderou elementos probatórios que comprovam a regularidade do contrato, cerceando o direito de defesa do banco; (e) não há que se falar em restituição de valores em dobro nem em condenação por danos morais, visto que não houve cobrança indevida ou conduta de má-fé por parte da instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão analisada nos autos trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ao que consta dos autos o apelado é aposentado e percebe Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência no valor de 1 (um) salário mínimo, junto ao INSS, no qual foram descontadas várias parcelas de um contrato de cartão de crédito consignado, cuja celebração ela nega veementemente, o que realmente é crível, tendo em vista a existência de diversos extratos do cartão de crédito que não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate.

Além disso, como bem observou o magistrado de 1ª grau, “
o requerente alega em depoimento pessoal que é iletrado, além de apresentar documento de identificação com tal condição (Id n.º 22044519). No entanto, observo do documento de identificação apresentado pela requerida (Id n.º 23443805 – fl. 27/28) que o nome do autor foi assinado com uma caligrafia atípica de pessoas iletradas, o que colabora para a demonstração de fraude na contratação.”.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Ainda, como consta da sentença,
“A parte requerida alega existir depósito em valor contratado através de saque com a utilização do cartão de crédito, em conta bancária da instituição financeira Banco C6 S.A., com dados vinculados ao requerente. Contudo, o simples fato de haver conta bancária com dados do requerente não significa dizer que, de fato, tenha sido ele o real beneficiário e autor da contratação, dado o atual cenário de fraudes bancárias praticadas por terceiros. Ademais, a citada instituição bancária não confirmou que tenha sido o real beneficiário da contratação, apesar de devidamente intimada para tanto (Id's n.ºs 37214377 e 41202102).”.

Ressalte-se que o ônus de tal comprovação cabia à instituição financeira apelante, que dele não se desincumbiu, apesar da inércia do
Banco C6 S.A..

Afinal,
ainda que disponha o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370 do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

Esse, inclusive, é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, “
Malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver
.”. (REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022.)

Assim, dos elementos constantes dos autos resta evidente que o consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Aliás, no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Inaplicável ao caso a modulação de efeitos realizada no referido julgamento, pois os descontos questionados foram realizados após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.